Tribunal: CARF
Processo: 10925.904120/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.904120/2008-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.182 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 269 dos
autos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento referente ao 4o trimestre
de 2004, cujo Despacho Decisório de fl 09, não reconheceu o crédito de IPI em
virtude de glosas de crédito e saldo credor insuficiente para a efetivação da
compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904120/2008-75
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.904120/2008-75
Acórdão n.o 3002-001.182
S3-TE02
Fl. 1,5

A Interessada tomou ciência da decisão em 03/12/2008, fl. 264 e irresignada,
apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 29/12/2008, fl. 02, deduzindo
como matéria de defesa o argumento:
1. solicita revisão da decisão, apresentando demonstrativo de créditos e saldos
do IPI, desde 1999, para demonstrar a correção de sua escrituração, e que as
“compensações efetuadas foram “debitadas” no Livro de Apuração Fiscal.
O contribuinte juntou, com sua manifestação de inconformidade (fl. 03), os
documentos de fls. 04/265 (documentos de identificação do signatário, 11a alteração social da
empresa, despacho decisório, demonstrativo de créditos e saldos do IPI desde 1999, e registros
de apuração do IPI).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 268/269):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI, não especificamente contestada na manifestação de inconformidade,
é reputada como incontroversa, apesar da contestação genérica empreendida, e é
insuscetível de ser trazida à baila em momento processual subseqüente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 19/01/2015 (vide AR à fl.
270 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 02/02/2015, Recurso Voluntário (fls.
272/275).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que a questão dos autos é idêntica a
outras que geraram inscrição em dívida ativa e ajuizamento de duas execuções fiscais, as quais
teriam sido embargadas e os embargos, julgados procedentes pela Vara da Justiça Federal de São
Miguel do Oeste, SC. Naqueles casos, julgados conjuntamente, teria sido reconhecido na
sentença o alegado erro da ora recorrente no preenchimento do seu livro registro de IPI. Assim,
teria sido declarada a nulidade daquelas CDA’s e determinada uma nova análise das
compensações efetivadas pelo contribuinte. Com base nisso, afirmou que erros na contabilidade
não anulam o direito aos créditos.
Alegou que a decisão recorrida não se sustenta em sua afirmação de que a matéria
não teria sido impugnada, pois o recorrente não teria que especificar em sua defesa
administrativa o objeto das glosas efetuadas, visto que o detalhamento já teria sido informado no
formulário da RFB. Afirmou, também, que a RFB tem como checar na contabilidade da empresa
toda e qualquer informação referente a seus pedidos. Afirmou, por fim, que negar provimento ao
recurso implicaria numa futura cobrança judicial fadada a ter a mesma conclusão dos processos
acima mencionados.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.904120/2008-75
Acórdão n.o 3002-001.182
S3-TE02
Fl. 2

Ao fim, pediu que o seu pedido de compensação seja acatado integralmente ou, ao
menos, até o seu limite de crédito de IPI passível de compensação.
Juntou, às fls. 276/283, cópia da sentença mencionada no recurso e documento de
identificação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, entendeu a DRJ que a matéria submetida à glosa
deveria ser considerada como incontroversa, visto que não teria sido especificamente contestada
na manifestação de inconformidade apresentada. É o que se extrai da transcrição a seguir:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Verifico que o argumento trazido pela Manifestante é genérico, não atacando as
matérias relativas à exigência fiscal de modo expresso.
Limitou-se a dizer que seu procedimento está correto, juntando cópia do Livro Registro
de Apuração do IPI, desde 1999, sem apontar qualquer contradição, erro ou ilegalidade
decorrente da decisão ora atacada.
Em nenhum tópico de sua manifestação de inconformidade de uma única lauda a
interessada contestou, ainda que superficialmente, as glosas efetuadas ou os
demonstrativos elaborados a que o ato decisório faz referência. Trata-se, portanto, de
matéria incontroversa, tendo ocorrido apenas uma manifestação genérica contra a
redução do montante pleiteado.
Assim dispõe o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 17:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
As questões não podem ser mais abordadas em momento processual posterior,
notadamente no que concerne a recurso voluntário eventualmente interposto contra o
presente acórdão.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Ao analisar o caso, entendo que a decisão recorrida traz consigo fundamentação
que, a meu ver, não condiz com perfeição à realidade analisada. É o que será esclarecido em
sucessivo.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.904120/2008-75
Acórdão n.o 3002-001.182
S3-TE02
Fl. 2,5

Da análise dos autos, extrai-se que a unidade de origem entendeu por indeferir o
direito creditório pleiteado com base na seguinte fundamentação (não foi deferido nenhuma
parcela do valor de R$ 9.469,30 requerido):

Ou seja, foram duas as razões do indeferimento realizado: (i) ocorrência de glosa
de créditos considerados indevidos; (ii) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Quanto ao item (i), consta do despacho decisório a lista de notas fiscais com
créditos indevidos, com a respectiva motivação da glosa (p.e., crédito de IPI não admitido para o
CFOP registrado, estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ).
Quanto ao item (ii), consta a indicação de que não há saldo credor ressarcível
identificado pela fiscalização (saldo credor ressarcível R$ 0,00), menor, portanto, do que o valor
de R$ 20.611,63 pleiteado.
Em sede de manifestação de inconformidade, então, o contribuinte trouxe a
seguinte argumentação:
a) A empresa citada, atua no ramo de fabricação de artefatos de cimento e
galpões pré-moldados, produtos estes tributados à alíquota "zero" do IPI,
sempre zelando em manter suas obrigações fiscais e sociais em boa ordem e
demonstrando idoneidade em suas operações mercantis, motivo pelo qual nos
levou a retomar esforços a fim de retificar o referido despacho decisório.
b) Juntamos à solicitação o demonstrativo de créditos e saldos do IPI, desde
1999, com a finalidade de demonstrar que não houve em momento algum a
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes, uma vez que desde o início dos
acúmulos de crédito não houve sequer um saldo devedor, sendo o saldo sempre
credor e crescente.
c) Para sua melhor análise juntamos relatório do livro de apuração do IPI, e
colocando-nos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam
necessários agradecemos a atenção dispensada.
Ou seja, argumenta o contribuinte em sua manifestação de inconformidade que
não teria utilizado o saldo credor em períodos subsequentes, e que o seu saldo seria sempre
credor e crescente. Tal argumentação, portanto, possui relação com o item (ii) constante do
despacho decisório. Quanto ao item (i), de fato, não trouxe o contribuinte qualquer
esclarecimento quanto às notas fiscais ali indicadas.
Nesse contexto, penso que restou não impugnada as matérias indicadas no item (i)
apenas, tendo havido impugnação, ao meu ver, quanto ao item (ii). Quanto a este ponto, penso
que se não se trata de matéria não impugnada.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.904120/2008-75
Acórdão n.o 3002-001.182
S3-TE02
Fl. 3

Porém, em que pese ter apresentado manifestação quanto a dito ponto, entendo
que a argumentação e documentação trazida pelo contribuinte aos autos não é suficiente a abalar
a conclusão posta no despacho decisório, pois não traz em seu bojo a indicação da razão de os
cálculos constantes do despacho decisório deverem ser desconsiderados. Ou seja, concordo com
a decisão recorrida quando dispõe que o contribuinte não “contestou, ainda que superficialmente,
as glosas efetuadas ou os demonstrativos elaborados a que o ato decisório faz referência”.
Todavia, penso que a consequência deveria ser pela improcedência do pleito, em razão da não
comprovação do direito creditório pleiteado, e não de considerar a matéria não impugnada, como
constou da decisão recorrida.
Nesse contexto, entendo que não se configurou a preclusão disposta no art. 17 do
Decreto no 70.235/1972.
De todo modo, considerando que o contribuinte tampouco trouxe em seu Recurso
Voluntário fundamentos aptos a abalar os números constantes das planilhas anexas ao despacho
decisório, entendo que a conclusão ali posta há de ser mantida.
Como relatado acima, em seu Recurso Voluntário o contribuinte limita-se a
argumentar que a matéria objeto da presente contenda seria idêntica a duas execuções fiscais que
teriam sido julgadas improcedentes em razão do acolhimento dos embargos opostos pelo
contribuinte. Acontece que, como é cediço, eventuais discussões judiciais realizadas naqueles
autos em nada afeta o julgamento da presente demanda. O fato de alegações do contribuinte
terem sido acatadas naqueles autos não possui o condão de transportar as razões ali postas, em
que se analisaram casos distintos, à presente demanda, na qual o contribuinte não logrou êxito
sequer em indicar as razões do seu descontentamento.
Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.904120/2008-75
Acórdão n.o 3002-001.182
S3-TE02
Fl. 3,5

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório
quanto ao crédito pretendido, há de ser rejeitada a pretensão recursal.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, porém, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital